Tribunal: TJDFT
Processo: 0702731-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702731-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARCELLA DE OLIVEIRA SOARES SARKIS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo no 0700814-93.2023.8.07.0001, que reconheceu a presença dos requisitos do pedido de tutela de urgência de natureza antecipada em favor da Agravada MARCELLA DE OLIVEIRA SOARES SARKIS. Transcrevo trecho da r. decisão agravada (ID 146473087 dos autos originários): “As provas documentais, que instruíram a exordial, conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto à cobertura, pelo plano de saúde contratado junto à ré (ID 146437781), dos procedimentos cirúrgicos prescritos à autora para o tratamento de doença grave, qual seja, tumor maligno cerebral (ID 146443614 – Págs. 1/2). Isto porque, como cabe apenas ao médico que acompanha o caso estabelecer o procedimento adequado para obter a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade do paciente, a parte ré não pode, sob pena de colocar em risco a saúde da autora e frustrar a própria finalidade do contrato, limitar, com base na cláusula de cobertura parcial temporária incidente nas situações de doenças e/ou lesões preexistentes do beneficiário (ID 146437793), as alternativas ao tratamento da doença diagnosticada na autora, qual seja, tumor maligno cerebral, que, pela sua própria gravidade, com evidente risco lesões cerebrais irreversíveis (ID 146443619), caracteriza a necessidade de atendimento de emergência, nos termos do art. 12, inciso V, alínea “c” c/c art. 35-C, inciso I, ambos da Lei 9.656/98. (...) Além da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano decorre do fato de que a autora não pode ficar desprovida do plano privado de assistência à saúde para a realização da cirurgia de emergência destinada ao tratamento de doença grave, ainda mais diante da constatação do “efeito de massa, que significa que o tumor está comprimindo o cérebro” (ID 146443619, letra “b"), de modo que a lesão cerebral diagnosticada na autora “tem indicação para cirurgia o quanto antes” (ID 146443619, terceiro parágrafo). Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e, ainda, atento à possibilidade de que venha a ré cobrar, em se definindo contrariamente a lide, as despesas do tratamento indicado à autora, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado da intimação desta decisão, autorize a realização dos procedimentos 3.14.01.15-5: MICROCIRURGIA PARA TUMORES INTRACRANIANOS e 3.14.01.10-4 : IMPLANTE DE ELETRODO CEREBRAL OU MEDULAR, conforme prescrito no relatório médico de ID 146443614 – Págs. 1/2, promovendo o custeio de todas as despesas, inclusive com os materiais especiais, necessárias à realização dos referidos procedimentos cirúrgicos, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 8.000,00 (oito mil reais), limitada ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo das perdas e danos.” Em suas razões (ID 43081778), o agravante afirma o seguinte: “O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção dos efeitos da decisão agravada está amparado no desiquilíbrio contratual, uma vez que está amparado em eventual aplicação de penalidade mesmo inexistindo negativa de atendimento ao procedimento mencionado em exordial, além de ser procedimento com clara preexistência não informada, restando plausível a análise técnica para a aplicação de cláusula de CPT – Cobertura Parcial Temporária no contrato de plano de saúde está amparada pelo princípio da legalidade, conforme arts.11, 12, V e 16, III da Lei n. 9.656/98.” Alega, ainda, que não houve negativa de atendimento, mas “o que houve de fato foi a falta de informação quando da celebração do contrato acerca da ausência de doença preexistente. Assim, em que pese a ausência desta informação na declaração de saúde, o relatório médico é claro ao sinalizar que a agravada realizou uma ressecção de tumor cerebral há 20 anos, quando foi removido meningioma pronto parietal esquerdo.”. Aduz, ainda, a desproporcionalidade da multa cominatória aplicada e requer “seja concedida a tutela recursal, com o escopo de suspender os efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso (ID 43081778 - Pág. 18). Preparo recolhido (ID 43081787 - Pág. 2). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De uma análise superficial dos autos, é possível adiantar que não se verifica, primo ictu oculi, desacerto na r. decisão a quo e que ensejaria a probabilidade de provimento do recurso. Explico. Muito embora o agravante alegue que a negativa do plano ocorreu no exercício regular de direito, por omissão de doença pré-existente, se faz necessário ressaltar que a hipótese dos autos seria de urgência/emergência de acordo com relatório médico subscrito por especialista (ID 146443619, autos originários): “Do exposto, a lesão tem indicação para cirurgia o quanto antes onde 03 elementos são essenciais para indicar essa conduta: a) a paciente vem apresentando crises convulsivas de repetição que infere que a lesão causa distúrbio no parênquima cerebral b) o radiologista relata efeito de massa, que significa que o tumor está comprimindo o cérebro c) o radiologista relara edema vasogênico que também significa compressão do parênquima cerebral e reação inflamatória local.” Ademais, não é possível imputar, de plano, omissão dolosa à agravada, diante da ausência de inserção contratual acerca de retirada de tumor há mais de vinte anos (ID 146437786). Desse modo, fazendo um juízo de prelibação inicial, inerente ao exame das liminares, tenho que não resta demonstrada a elevada probabilidade de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da tutela pleiteada. Sobre o tema, eis os seguintes julgados: “PROCESSO CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO BENEFÍCIO. REJEITADA. SOLIDARIEDADE DA SEGURADORA DE SAÚDE E DA ADMINISTRADORA DO BENEFÍCIO. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DOENÇA PREEXISTENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. HONORÁRIOS. 1. A administradora do benefício possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discute a autorização de procedimento cirúrgico e a possibilidade de cancelamento do plano de saúde, uma vez que pertence à cadeia de fornecedores de prestação de serviços, nos termos da legislação consumerista. 2. A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado (Súmula 609 do STJ). 3. Deu-se provimento ao apelo. Honorários advocatícios pelas rés.” (Acórdão 1246758, 07245014120198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020.) “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM UTI. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CARÊNCIA. TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. PROVIMENTO JUDICIAL CÉLERE E SUFICIENTE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS AUSENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EQUIDADE. 1. O artigo 35-C da Lei no 9.656/1998 determina a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência. 2. A cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no artigo 2o da Resolução no 13 do CONSU, afigura-se abusiva, pois estabelece obrigação iníqua, incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, submetendo o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito (artigo 51, inciso IV, do CDC). 3. Evidenciado o caráter de emergência da internação do paciente, é devido o imediato custeio da internação necessária ao tratamento do segurado, independente da finalização do prazo de carência. 4. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado. 5. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral. 6. Demonstrado que a medida judicial foi suficiente para assegurar o tratamento adequado em tempo razoável, sobretudo diante do fato de que a liminar foi deferida poucas horas após o ajuizamento da ação, inexistem danos morais no caso concreto. 7. Os honorários de sucumbência são consectários legais da condenação e devem ser revistos quando a reforma da r. sentença acarretar a alteração do cenário de vitórias das partes. 8. No caso dos autos, afastada a indenização por danos morais, a Ação de Obrigação de Fazer para custeio de internação não tem conteúdo econômico e o valor da causa se afigura meramente estimativo, hipótese em que esses critérios não servem de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios, incidindo o disposto no parágrafo 8o do art. 85 do CPC/15. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1430847, 07078970720218070010, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 1/7/2022.) A suspensão dos serviços de assistência à saúde da Agravada, no caso excepcional apresentado nos autos, pode concretamente comprometer a sua incolumidade física ou mesmo implicar em indesejado risco à sua vida ou de lesões irreparáveis, considerando a gravidade dos fatos noticiados, com potencialidade concreta de gerar o dano reverso se suspensa a liminar de origem, nos moldes em que pretendido pelo plano Agravante. Quanto ao mais, a operadora de plano de saúde demonstrou interesse meramente econômico, portanto, em tese, reversível, pois sem qualquer inferência quanto a eventual insolvência da Agravada, ou, ainda, de que a continuidade do contrato poderia comprometer a sua atividade econômica. Por fim, em relação a multa cominatória, tenho que aparentemente não se mostra exagerada a ponto de justificar urgência em sua redução, por decisão monocrática, razão por que entendo prudente levar o seu exame para decisão conjunta com o egrégio colegiado. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Publique-se e intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 4 de fevereiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator